Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de pleitear ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial para a contagem do prazo prescricional: (i) se no momento do saque da conta PASEP; ou (ii) na data da efetiva disponibilização dos extratos microfilmados.
III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos previsto pelo art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial para contagem da prescrição é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4. Por aplicação do Tema 1.150 do STJ e em conformidade com o princípio da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do direito violado, no caso, na data do saque da conta.
4.1. Nesse sentido também é a tese firmada no Tema Repetitivo 1.387: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
5. A tese de que o prazo prescricional se iniciaria apenas com o acesso aos extratos microfilmados não se coaduna com o princípio da actio nata e com o entendimento consolidado pelo STJ, pois o titular do direito tem a possibilidade de questionar eventuais irregularidades no momento do saque.
6. No caso, o saque da conta PASEP foi realizado em 15/10/1990, e a ação foi ajuizada apenas em 6/4/2025, ultrapassando o prazo prescricional.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido em rejulgamento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos 1.150 e 1.387; TJDFT, APC 0715902-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025.
TJDFT, APC 0700309-68.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 28/11/2024; TJDFT, APC 0709742-96.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 28/01/2025.